Tribunal: TJSP
Processo: 0161631-95.2010.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Dados coligidos aos autos, dão conta de que que os serviços prestados pelos apelados à apelante nos autos da concordata referida nos autos, não foram abrangidos por contrato de prestação de serviços anteriormente firmado. Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato estabelecendo

Ementa:
Ação de arbitramento de honorários advocatícios julgada parcialmente procedente – Apelo da ré – Dados coligidos aos autos, dão conta de que que os serviços prestados pelos apelados à apelante nos autos da concordata referida nos autos, não foram abrangidos por contrato de prestação de serviços anteriormente firmado. Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato estabelecendo parâmetros para remuneração dos serviços dos apelados naquele feito e, não havendo dúvida, acerca da efetiva atuação, forçoso convir que necessário se fazia o ajuizamento desta ação, para o arbitramento da honorária. De fato, comprovada a atuação dos autores, não negada aliás, pela apelante, indiscutível o dever da ré de pagamento pelos serviços prestados. Em exegese ao art. 22, § 2o., da Lei no. 8.906/94, o C. STJ deliberou que as tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB têm caráter apenas informativo, razão pela qual não há necessária vinculação para efeito de arbitramento da verba honorária contratual, devendo o magistrado, em observância aos critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar remuneração com eles compatível. Destarte, e analisados os elementos de convicção carreados aos autos, com amparo nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão que se impõe é a de que afigura-se de rigor, o provimento parcial do recurso, para diminuir o quantum arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, para quantia correspondente a 02% do valor do crédito levantado. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000180779
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0161631-95.2010.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CAIXA
DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
são apelados SALTORATTO E MARTINS ADVOGADOS ASSOCIADOS e
ROSELI APARECIDA SALTORATTO.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) e FABIO TABOSA.
São Paulo, 11 de março de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Comarca: São Paulo Foro Central 14a. Vara Cível
Apte.: Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil
S/A PREVI
Apdo.: Saltoratto e Martins Advogados Associados e Outra
Juiz: Marcia Tessitore
29. Câmara de Direito Privado
VOTO No 8075
Ementa: Ação de arbitramento de honorários advocatícios
julgada parcialmente procedente Apelo da ré Dados
coligidos aos autos, dão conta de que que os serviços
prestados pelos apelados à apelante nos autos da
concordata referida nos autos, não foram abrangidos por
contrato de prestação de serviços anteriormente firmado.
Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato
estabelecendo parâmetros para remuneração dos serviços
dos apelados naquele feito e, não havendo dúvida, acerca
da efetiva atuação, forçoso convir que necessário se fazia o
ajuizamento desta ação, para o arbitramento da honorária.
De fato, comprovada a atuação dos autores, não negada
aliás, pela apelante, indiscutível o dever da ré de
pagamento pelos serviços prestados. Em exegese ao art. 22,
§ 2o., da Lei no. 8.906/94, o C. STJ deliberou que as
tabelas de honorários instituídas pelas seccionais da OAB
têm caráter apenas informativo, razão pela qual não há
necessária vinculação para efeito de arbitramento da verba
honorária
contratual,
devendo
o
magistrado,
em
observância aos critérios de apuração da complexidade do
trabalho desenvolvido pelo profissional e do valor
econômico da questão, fixar remuneração com eles
compatível. Destarte, e analisados os elementos de
convicção carreados aos autos, com amparo nos princípios
da razoabilidade e proporcionalidade, a conclusão que se
impõe é a de que afigura-se de rigor, o provimento parcial
do recurso, para diminuir o quantum arbitrado pelo Juízo a
quo, a título de honorários, para quantia correspondente a
02% do valor do crédito levantado. Recurso parcialmente
provido.
Vistos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Pela r. sentença de fls. 403/404, a ação de arbitramento de honorários
advocatícios movida por Saltoratto e Martins Advogados Associados e Roseli
Aparecida Saltoratto em face de Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil, foi julgada parcialmente procedente.
Em consequência, o Juízo a quo condenou a ré ao pagamento da quantia
de R$ 119.648,46, atualizada a partir de fevereiro de 2014, data da elaboração do
laudo pericial e acrescida de juros de moras, estes contados a partir da citação.
Considerando que os autores decaíram de parte mínima do pedido, ré foi
condenada ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da condenação.
Após rejeitar a arguição de nulidade do laudo pericial, asseverou a
Julgadora de Primeiro Grau que o perito examinou “com acuidade a atuação dos
autores”, antes da fixação dos honorários que entende devidos pelo trabalho
desenvolvido.
Nesse sentido, consignou a julgadora que o laudo deu conta da atuação
dos suplicantes nos autos da habilitação de crédito da suplicada na concordata de
Construtora Centenário.
Asseverou que a atuação dos autores, na qualidade de advogados,
perdurou por quase 05 anos. Houve levantamento de depósito levado a efeito em
favor da ré e transferência do numerário para a conta desta última.
Como não houve contrato escrito de prestação de serviços advocatícios,
o Juízo a quo, levando em conta o quanto considerado pelo perito, acerca da tabela
de honorários advocatícios elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil,
entendeu razoável a fixação da honorária em valor equivalente a 5% sobre o valor
recebido pela ré que, atualizado, montou em R$ 119.648,46.
Pontuou que não é o caso de arbitramento entre 10 a 20% do valor
recebido, tendo em conta que os autores passaram a atuar somente após o início do
processo, quando receberam substabelecimento.
Irresignada, apelou a ré (fls. 417/428), arguindo, preliminarmente:
a) a incompetência territorial do I. Juízo de Primeiro Grau, nos termos
dos arts. 94 e 100, inc. IV, letra “a”, do CPC revogado e art. 53, inc. III, letra “a”,
do CPC em vigor, posto que está sediada na Praia do Botafogo, 501, 3o e 4o andares,
Botafogo Rio de Janeiro.
É certo, outrossim, que do contrato de prestação de serviços firmado
entre as partes em 03/06/1998, há cláusula elegendo o foro da Comarca do Rio de
Janeiro, como o único competente para dirimir quaisquer dúvidas advindas daquele
pacto.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
b) que falta aos autores, interesse de agir, tendo em conta que o contrato
firmado entre as partes, prevê em sua cláusula V, a forma e valores a serem pagos
pelos serviços advocatícios prestados.
Diz a apelante que os apelados foram contratados em 30.11.1998, sob a
égide do contrato formalizado em 06/06/1998, para promoverem recuperação de
crédito decorrente da locação de imóvel à Construtora Centenário.
Entende, face ao disposto na cláusula V, do contrato de prestação de
serviços advocatícios, que houve a quitação dos serviços prestados, mediante o
pagamento da importância de R$ 13.000,00, em 08.01.1999.
Considerando
que
os
apelados
nunca
reclamam,
quer
administrativamente, quer judicialmente, o descumprimento contratual, parcial ou
total, insiste no reconhecimento da falta de interesse processual.
c) No mérito, alega a apelante que firmou com os apelados, contrato de
prestação de serviços advocatícios, para representar e defender seus interesses, sem
garantia de exclusividade, nos diversos processos que lhes fossem encaminhados,
conforme disposto na cláusula I, do pacto.
Restou avençado na Cláusula V, daquele contato, que a contratada, ora
apelada, passaria a receber, a título de “pró-labore”, por cada processo de
execução, o percentual de 5% sobre o valor da causa, observados o mínimo de R$
1.800,00 e o máximo de R$ 13.000,00.
Por cada processo de conhecimento, abrangendo inclusive a fase de
execução, receberia 5% sobre o valor da causa, observados o mínimo de R$
5.000,00 e o máximo de R$ 25.000,00.
Restou ainda, pactuado, que eventuais honorários de sucumbência pagos
pela parte contrária, pertenceriam à contratada.
Afirma a apelante que honrou os pagamentos, nos termos do contrato.
Diz ser absurda e falsa a alegação das apeladas, de que teria sido
ajustado verbalmente, que não haveria pro labore a seu favor e que ela receberia
10% sobre os valores recebidos pela Previ, por conta da habilitação de crédito na
concordata acima aludida.
Portanto, considerando o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB,
inadmissível o arbitramento judicial de honorários, medida cabível apenas na
hipótese de inexistência de estipulação ou de acordo.
No caso dos autos, diz que em 30.11.1998, encaminhou às apeladas, na
vigência do contrato de prestação de serviços firmado em 03.06.1998, o serviço

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
jurídico de recuperação de crédito decorrente de locação de imóvel à Construtora
Centenário, o que ensejou a propositura de ação de execução contra as fiadores da
relação ex locato, originando o processo no 0173104-04.1998.8.26.0002, serviço este
que foi remunerado na forma do contrato.
Diz que as apeladas não lograram demonstrar que em relação ao caso da
Construtora Centenário, por se tratar de empresa em regime de concordata, teria
havido contratação específica, ônus que a elas cumpria.
Não obstante seja admissível a pactuação verbal dos honorários
advocatícios, no caso dos autos isso não seria possível, face à existência do contrato
de prestação de serviços firmado entre as partes.
Com efeito, considerando que é parte em mais de vinte e cinco mil ações
em todo o território nacional, inviável seria a formalização verbal de seus contratos,
pois tornaria impossível o seu controle.
Diz que possui mais de 600 funcionários, não tendo as apeladas
informado com quem foi firmado o aludido contrato verbal e, ainda, que a prova
exclusivamente testemunhal não pode ser admitida para comprovação de contrato
que exceda o décuplo do maior salário mínimo vigente no país, conforme disposto
no art. 401, do CPC/73.
Aduz, por fim, que a atuação das apeladas foi discreta e simples nos
autos da concordata, limitando-se o trabalho por elas desenvolvido a “juntada do
substabelecimento para retirada de cópia dos autos, petição protocolada em
12.08.2005 (fl. 80); petição de uma lauda em 12.03.2007 afirmando não haver
necessidade de retificação do valor do crédito (fl. 139); petição requerendo
expedição de ofício ao Banco Nossa Caixa de 28.01.2008 (fl. 140); manifestação de
09.04.2008, requerendo apreciação da petição de fls. 3.448 (fl.141), e; petição de
nova juntada de procuração e substabelecimento, em 07.08.2009 (fl. 143)” (sic fls.
428).
Entende que a atuação das apeladas limitou-se a, no período de cinco
anos, protocolar cinco petições; não houve necessidade de apresentação de recurso
ou participação de audiências, trabalho que, a seu ver, foi simples, de fácil
acompanhamento e realizado por estagiário de direito, como sugere o
substabelecimento acostado em 12.08.2005 (fl. 84).
Considerando
que
o
trabalho
desenvolvido
pelas
apeladas,
proporcionalmente à complexidade da causa e valores envolvidos, foi mínimo,
entende que, caso admitida a existência contrato, que o valor dos honorários seja
arbitrado em percentual condizente “à simplória atuação da Apelada” (sic fls.
429).
Recurso tempestivo e acompanhado de regular preparo (fls. 430/435).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Contrarrazões a fls. 440/444.
É o relatório.
Cuidam os autos de ação de arbitramento de honorários advocatícios,
promovida por Salvatto e Martins Advogados Associados e Roseli Aparecida
Salvatto, contra Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil Previ.
Disseram os autores que celebraram com a ré contrato de prestação de
serviços advocatícios, no qual foi estabelecida regra para pagamento de honorários
nas hipóteses de ações de execução e de conhecimento.
Sucede, porém, que a ré lhes encaminhou processos, cujos objetos não
se adequavam aos termos do contrato celebrado, dentre eles, habilitações de crédito
nas falências das empresas Mappim e United.
Para tais processos, restaram formalizados contratos específicos, pelos
quais receberam R$ 4.000,00 a título de “pro labore” e, no caso de êxito, 4% sobre
o valor eventualmente recebido, face à inexistência de sucumbência.
Dizem que em 30 de novembro de 1998, receberam documentos para
propositura de ação de execução contra fiadores de relação ex locato, celebrada com
Construtora Centenário, cujos honorários, seriam pagos, na forma do contrato
assinado em 03.06.1998.
Prosseguem, dizendo que como dão conta correspondências eletrônicas
trocadas entre as partes, a ré, em 05.08.2005, lhes encaminhou documentos
necessários para acompanhamento da concordata da Construtora Centenário, sob o
argumento de que possuía o mesmo objeto da ação de execução promovida contra
seus fiadores.
Os autores, então, ponderaram com a suplicada que “apesar do crédito
da Previ ser decorrente da mesma locação, tratava-se de procedimento distinto, ou
seja, uma concordata, em trâmite perante fórum diverso da execução, sugerindo
que fosse feito um trabalho específico” (sic fls. 04).
Destarte, restou acordado, verbalmente, para a hipótese, que não haveria
pagamento de “pro labore” “e que, no caso de êxito, os Autores receberiam 10%
do valor recebido pela Previ, comprometendo-se a Ré a elaborar contrato
específico e encaminhar para assinatura, como nos demais casos” (sic fls. 04).
Porém, “o contrato não foi encaminhado e o assunto caiu no
esquecimento de ambas as partes e, no momento de efetuar o levantamento, as
partes não chegaram a um acordo em relação ao valor dos honorários” (sic fls.
04).
Consignaram que a concordata já tramitava desde 1994 e a procuração

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
lhes foi outorgada em agosto de 2005.
Face à complexidade da documentação e cálculos existentes, foram
necessários vários dias de trabalho para consulta e análise dos autos diretamente na
Vara por onde tramitava.
Houve, por fim, levantamento de numerário depositado judicialmente
em favor da ré, numerário esse, que a ela foi repassado.
Todavia, nada foi resolvido acerca dos honorários, razão pela qual os
autores ajuizaram esta ação, requerendo o arbitramento dos honorários devidos pela
ré em quantia não inferior a 10% do crédito recebido e, subsequentemente, a
condenação da suplicada ao pagamento da quantia arbitrada.
Contestando a ação (fls. 201/213), a Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil S/A
PREVI, arguiu preliminares de
incompetência territorial e falta de interesse de agir.
No mérito, deduziu, em síntese, a mesma matéria ventilada em seu
recurso, ora sob julgamento.
Réplica à contestação a fls. 279/285.
Saneado o feito, as preliminares deduzidas, quais sejam; incompetência
do Juízo a quo e falta de interesse de agir (mesmas questões prejudiciais deduzidas
em recurso), foram rejeitadas.
Ato contínuo, foram fixados os pontos controvertidos e determinada a
produção de prova pericial (Decisão saneadora a fls. 291/292, complementada a fls.
310, por força de embargos de declaração).
Laudo pericial a fls. 340/363, complementado a fls. 392/398.
A fls. 403/404, foi proferida a r. sentença apelada.
Pois bem.
De início, observo que a discussão armada pela apelante em sede
recursal, acerca das questões prejudiciais não tem razão de ser.

Com efeito, quando da prolação do r. decisão saneadora (fls. 291/292),
tanto a arguição de incompetência do Juízo a quo, como a de falta de interesse de
agir, foram rejeitadas pelo Juízo a quo.
Logo, forçoso convir que tais questões estão preclusas.
Realmente, não podendo passar sem observação, que a decisão

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
saneadora foi proferida sob a égide do CPC de 1973.
Portanto, era perfeitamente agravável.
Intimada da r. decisão, a apelante dela não recorreu.
Logo, inadmissível a discussão a essa altura.
Não se argumente que os temas cuidam de matéria de ordem pública.
Realmente, no tocante à incompetência, trata-se de hipótese de
competência relativa e não absoluta.
Logo, cumpria, sim, à recorrente agravar da decisão que rejeitou a
questão.
Raciocínio análogo, cabe em relação a alegada falta de interesse de agir.
Com efeito, o art. 505 do CPC, é peremptório ao prescrever que nenhum
juiz decidirá de novo as questões já decididas.
Outrossim, o art. 507 do Estatuto Processual, determina que é defeso à
parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se
operou a preclusão.
O parágrafo 3o., do art. 485, do CPC, efetivamente permite ao juiz
conhecer de ofício, matéria, concernente ao interesse de agir.
Porém, a leitura de tal parágrafo não permite a conclusão de que o juiz
possa decidir a questão do interesse, quantas vezes lhe aprouver, caso o tema já
tenha sido resolvido.
Isto posto, e considerando que os dispositivos processuais não podem
ser analisados e interpretados de forma dissociada, forçoso convir que as matérias
concernentes à competência e interesse, estão preclusas.
Destarte, não conheço das questões prejudiciais suscitas na apelação.

No mérito, consigne-se, reiterando o acima anotado, que os apelados
ajuizaram esta ação, visando o arbitramento de honorários, sob o fundamento de que
a matéria objeto da demanda referida na inicial (concordata), não estava contida no
rol daquelas que haviam se obrigado a patrocinar, por força do contrato firmado
entre as partes.
A apelante, por seu turno, insiste que o trabalho desenvolvido pelos
apelados nos autos da concordata, foi abrangido por contrato anteriormente
celebrado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Logo, não há que se cogitar a seu ver, de contratação autônoma e,
consequentemente, em arbitramento de honorários.
Pois bem.
O perito nomeado pelo Juízo a quo asseverou que no contrato firmado
entre as partes não houve “previsão contratual com relação a processo ou
acompanhamento de processo de Concordata” (sic fls. 351).
Isso assentado e considerando o teor da matéria devolvida pelo recurso
ao conhecimento deste Egrégio Tribunal, de rigor verificar se a conclusão a que
chegou o expert encontra ou não amparo nos elementos de convicção constantes dos
autos.
Com efeito, visto que o contrato, ato volitivo que é, requer, quase
sempre, interpretação, dada a possibilidade do negócio conter cláusula duvidosa ou
algum ponto obscuro ou controvertido.
O intérprete do sentido negocial, como bem anota Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos - vol. 1 - pg. 81 - Saraiva), não deve se
ater, "unicamente à exegese do contrato, isto é, ao exame gramatical de seus termos,
mas sim à fixação da vontade dos contraentes, procurando seus efeitos jurídicos,
indagando sua intenção e os fins econômicos por eles visados, sem se vincular,
estritamente, ao teor lingüístico do ato negocial."
É claro que ao assim agir, o responsável pela interpretação dos contratos
não pode sumariamente desprezar as palavras e expressões inseridas no ajuste.
Em verdade, o que os doutrinadores procuram mais e mais enfatizar é a
necessidade de integração entre escrita (interpretação gramatical) e real intenção e
finalidade das partes contratantes (interpretação teleológica).
Cientes da abrangência da tarefa do intérprete, doutrina e jurisprudência,
vêm estabelecendo uma série de regras e postulados, tidos como hábeis, pela
experiência, a auxiliá-lo em sua atividade ou função.
Realmente, dentre as regras e postulados concernentes à interpretação
dos contratos, merece destaque, relativamente às cláusulas contratuais, aquela
referida por Caio Mario da Silva Pereira (Instituições de Direito Civil - vol. III - pg.
47), segundo a qual, "as cláusulas contratuais interpretam-se umas em relação às
outras, sejam antecedentes, sejam conseqüentes."
Destaque ainda merece, observação feita por Maria Helena Diniz
(Tratado Teórico e Prático dos Contratos vol. 1 - pg. 82), embasada por seu turno,
no art. 131, do antigo Código Comercial, de que "as cláusulas duvidosas serão
entendidas pelas que não o forem, e que as partes tiverem admitido; e as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
antecedentes e subseqüentes, que estiverem em harmonia, explicarão as ambíguas."
O contrato de prestação de serviços advocatícios celebrado entre as
partes, encontra-se a fls. 28/30.
Analisando-se o instrumento, no que interessa à controvérsia, verifica-se
que as partes deliberaram o seguinte:
“I O CONTRATADO compromete-se a patrocinar os interesses da
CONTRATANTE nos processos que lhe serão encaminhados, englobando essa
atuação profissional o acompanhamento dos processos e suas respectivas defesas
em todos os graus de jurisdição, até o trânsito da decisão definitiva e extinção de
cada processo” (fls. 28)
“V
Pelos serviços profissionais ora formalmente pactuados, o
CONTRATADO fará jus a honorários advocatícios estipulados na seguinte forma:
A) O CONTRATADO receberá por cada processo de execução, a título
de “pró-labore”, o percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com
um piso de R$ 1.800,00 (hum mil e oitocentos reais), e um teto de R$ 13.000,00
(treze mil reais);
B) O CONTRATADO receberá por cada processo de conhecimento,
abrangendo inclusive sua fase de execução, a título de “pró-labore”, o percentual
de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, com um piso de R$ 5.000,00 (cinco
mil reais), e um teto de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).
C) Os eventuais honorários decorrentes de sucumbência sofrida pela
parte contrária pertencerá ao CONTRATADO.”
Ora, interpretando-se tais cláusulas à luz das transcrições doutrinárias
supra efetuadas, forçoso convir que os serviços contratados se restringiram às causas
cuja natureza foi discriminadas no pacto, quais sejam; ações de execução e ações de
conhecimento e subsequentes execuções.
Em outras palavras, a condição determinante para a manifestação de
vontade da apelante no tocante à contratação da prestação de serviços advocatícios,
foi a estipulação de verba honorária, concernente às demandas que compreendem as
hipóteses específicas constantes da cláusula V, itens “A” e “B”.
Em suma, interpretando-se as cláusulas I e V, letras “A” e “B”, uma em
relação a outra, forçoso convir, sob a premissa teleológica, que caso a apelante
desejasse a atuação dos apelados em demanda não prevista nos dispositivos
contratuais deveriam celebrar outro pacto, com previsão de remuneração.
Realmente, consignando-se que tal conclusão é reforçada pelo teor do
contrato de fls. 31/36, pelo qual os serviços dos autores foram contratados, após a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
celebração do contrato de fls. 28/30, especificamente para patrocínio dos interesses
da apelante em habilitação de crédito na falência de United Indústria e Comércio
S/A, situação similar à dos autos.
Não é demais lembrar, lado outro, que a concordata não pode ser
incluída nas demandas referidas na cláusula V, acima aludida.
Com efeito, trata-se, grosso modo, de um favor que o Estado, pelo Poder
Judiciário, concede ao devedor comerciante, mal sucedido, mas, de boa-fé.
O pedido é deduzido em ação que o devedor move contra seus credores,
os quais configuram uma só parte e que agem como litisconsortes.
Ante o exposto, dúvida não há de que os serviços prestados pelos
apelados à apelante nos autos da concordata de Construção Centenário, não estão
abrangidos pelo contrato inserido a fls. 28/30, como insistentemente alegado pela
apelante.
Destarte, e considerando que não foi formalizado contrato estabelecendo
parâmetros para remuneração dos serviços dos apelados naquele feito e, não
havendo dúvida, acerca da efetiva atuação, forçoso convir que necessário se fazia o
ajuizamento desta ação, para o arbitramento da honorária.
De fato, comprovada a atuação dos autores, não negada aliás, pela
apelante, indiscutível o dever da ré de pagamento pelos serviços prestados.
Superada tal questão e adentrando no arbitramento propriamente dito,
observo que o perito judicial analisou os serviços prestados pelos apelados na
concordata acima
aludida, asseverando que
a
atuação transcorreu por
aproximadamente 05 anos, tendo culminado com o levantamento a favor da apelante
da quantia de R$ 1.935.571,68, com subsequente repasse a esta última.
Outrossim, para dimensionar o valor da verba honorária devida, tomou
como referência, o valor levantado, observando que “o valor do crédito da Ré, sobre
o qual deve indicar a honorária, é, exatamente, aquele transferido para a sua conta
corrente em data de 21 de maio de 2010, no importe de R$ 1.935.571,68 (hum
milhão, novecentos e trinta e cinco mil, quinhentos e setenta e um reais e sessenta e
oito centavos).
Prosseguindo, anotou que “por sua vez, a Tabela de Honorários
Advocatícios elaborada pela Ordem dos Advogados do Brasil, indica parâmetros
que podem ser aproveitados como norte, nos pedidos judiciais de arbitramento de
honorários, a exemplo caso ora em curso. Nesse caso, combinamos os itens 20 e 21
da Tabela noticiada e tendo em vista que os Advogados receberam mandato
mediante substabelecimento, valendo dizer, que não deram início ao procedimento,
entende este Perito, como razoável, a honorária de 5% (cinco por cento) sobre o
valor recebido pela Ré, devidamente atualizado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Assim, atualizado o valor do crédito recebido pela Ré, de R$
1.935.571,68 pela Tabela de Atualização elaborada pelo Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, resulta em R$ 2.392.969,26 (dois milhões, trezentos e
noventa e dois mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte e seis centavos), sobre
o qual, aplicando a honorária de 5%, monta em R$ 119.648,46 (cento e dezenove
mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e seis centavos).” A propósito,
veja-se fls. 362/361.
A I. Julgadora de Primeiro Grau acolheu os argumentos apresentados
pelo expert e arbitrou os honorários devidos pela apelante aos apelados em R$
119.648,46 (fls. 404).
Realmente, a Ordem dos Advogados do Brasil possui tabela de
honorários.
E, segundo dispositivo contido no art. 22, § 2o., da Lei no. 8.906/94, “na
falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento
judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da
questão, não podendo ser inferiores aos estabelecidos na tabela organizada pelo
Conselho Seccional da OAB” [grifei] (artigo 22, § 2o, da Lei n. 8.906/1994).
Não menos certo, porém, que o C. STJ, ao interpretar tal dispositivo,
asseverou o “caráter informativo das tabelas de honorários instituídas pelas
seccionais da OAB, razão pela qual não há necessária vinculação para efeito de
arbitramento da verba honorária contratual, devendo o magistrado, em
observância aos critérios de apuração da complexidade do trabalho desenvolvido
pelo profissional e do valor econômico da questão, fixar remuneração com eles
compatível, procurando aproximá-la, sempre que possível, dos valores
recomendados pela entidade profissional” (STJ-3a. T., REsp 799.230, Min. Vasco
Della Giustina, j. 10.11.09).
Em se tratando de habilitação de crédito e seu acompanhamento (caso
dos autos), em caráter integral, o valor dos honorários, segundo da tabela da OAB,
em 2014, ocasião em que elaborado o laudo pericial, deveria corresponder, de
acordo com dispositivo contido no art. 21, letra “c” a “10% do valor do crédito,
mínimo R$ 819,51”.
In casu, quando da contestação (fls. 212), a apelante relacionou,
minuciosamente, os atos praticados pelos apelados, em seu nome, nos autos da
concordata em questão, quais sejam: “juntada do substabelecimento para retirada
de cópia dos autos, petição protocolada em 12.08.2005 (fl. 80); petição de uma
lauda em 12.03.2007 afirmando não haver necessidade de retificação do valor do
crédito (fl. 139); petição requerendo expedição de ofício ao Banco Nossa Caixa de
28.01.2008 (fl. 140); manifestação de 09.04.2008, requerendo apreciação da
petição de fls. 3.448 (fl. 141), e; petição de nova juntada de procuração e
substabelecimento, em 07.08.2009 (fl. 143)”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Consigne-se que os apelados não impugnaram a relação de atos
praticados referidas na contestação.
Lado outro, o perito observou que a atuação dos apelados não abrangeu
todo o processado concernente à habilitação de crédito.
Destarte, o expert, como se vê a fls. 361/362, analisando a situação dos
autos em confronto com o quanto dispõe a tabela da OAB, sugeriu a fixação dos
honorários em R$ 119.648,46, quantia correspondente a 5% do montante levantado,
valor adotado, como acima mencionado pelo Juízo a quo..
Preservada a convicção da I. Julgadora de Primeiro Grau e atento ao
quanto deliberado pelo C. STJ, acerca da extensão do dispositivo contido no art. 22,
da Lei no. 8.906/94, entendo, face ao que se tem nos autos, que os honorários
devidos pela apelante aos apelados devem ser fixados em valor menor que aquele
constante da r. sentença.
Com efeito, em que pese a atuação dos apelados por cerca de cinco anos,
no acompanhamento da habilitação de crédito, os dados coligidos aos autos, não
permitem, com o máximo respeito, a conclusão de que o trabalho desenvolvido, sem
qualquer demérito, frise-se, tenha sido marcada por grande complexidade.
Não pode passar sem observação que nada há nos autos a indicar, v.g., a
interposição de recursos naquele feito.
Destarte,
e com amparo nos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade, de rigor, o provimento parcial do recurso, para diminuir o
quantum arbitrado pelo Juízo a quo, a título de honorários, para quantia
correspondente a 2% do valor do crédito levantado, o que corresponde a R$
47.859,84.
O montante ora fixado deverá ser corrigido a partir da data da elaboração
do laudo pericial, ou seja, fevereiro de 2014 e acrescido de juros de mora, estes
contados a partir da citação.
Consigno que não obstante provido em parte o recurso, dúvida não há de
que a sucumbência dos autores foi mínima.
Destarte, e com fundamento no art. 86, § único, do CPC, mantenho a
condenação dos réus ao pagamento das custas do processo e honorários
advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação.
Com tais considerações, pelo meu voto, dou parcial provimento ao
recurso interposto pela ré.
NETO BARBOSA FERREIRA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Relator